Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729876-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LORENA CARMO DE SOUZA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de conhecimento destinada ao reconhecimento da condição da autora/agravada como pessoa com deficiência (PCD), determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação de conhecimento proposta para determinar que o Distrito Federal reconheça a condição da autora/agravada (servidora pública) como pessoa com deficiência (PCD), para todos os fins de direito, em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista; 2) o presente caso envolve urgência processual, na medida em que o douto Juiz, desconsiderando pedido expresso de produção de prova pericial pela parte autora, ora agravada, determinou de ofício a produção da prova pericial, invertendo, parcialmente, o ônus financeiro da produção da prova e impondo à Fazenda Pública a obrigação de arcar com parte da despesa processual; 3) foi determinada, de ofício, a produção da prova pericial, todavia, a autora/agravada, na petição de ID 213064344 do processo referência, pediu expressamente a produção da prova pericial; 4) havendo pedido de produção de prova por uma das partes, como no presente caso, o Juízo tão somente poderia deferi-la ou não, mas jamais desconsiderar o pedido de produção de prova realizado pela parte e determinar a sua realização de ofício. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “que as despesas inerentes à produção da prova pericial sejam quitadas pela parte autora que a requereu expressamente”. Com razão, a princípio, o agravante. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que está sendo imposto ao agravante o rateio dos honorários periciais. No mesmo sentido: “(...) 1. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença. (...)” (Acórdão 1888963, 07534694520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada, integrada pela decisão dos embargos de declaração, que: Decisão agravada (...) A prova pericial foi determinada de ofício, portanto, os honorários periciais serão rateados entre as partes, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil. (...) Decisão dos embargos de declaração (...) a autora não pediu prova pericial, ela apenas informou que não se opunha, e que a perícia foi determinada de ofício. (...) Ocorre que a agravada, em petição de ID 213064344 do processo referência, requereu a produção de prova pericial, in verbis: (...) caso o Exmo. Magistrado ainda possua dúvidas, a parte não se opõe a realização de perícia judicial, para qual desde já requer-se, caso entenda-se como necessário. (...) Sendo assim, a agravada deve adiantar os honorários periciais, conforme art. 95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da imposição do rateio dos honorários periciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, na parte em que determina o rateio dos honorários pericias, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator